Tribunal: STF
Processo: Rcl 56222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Barreiras do Piauí, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferido nos autos do Processo 0000472- 96.2021.5.22.0108. 



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado teria ofendido a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.



    Nesses termos, aduz que “[n]o caso em análise, a demanda envolveu supostos direitos de servidores em face da Administração Pública de Barreiras do Piauí-PI, relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 3) 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato, “determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395”. (eDOC 1, p. 10)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    Citados, os beneficiários apresentaram contestação. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência da reclamação. O parecer foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO REGIDO PELA CLT. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. ' Parecer pela improcedência do pedido”. (eDOC 47)



    É o relatório. 



    Decido.



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º) 



    No caso, observa-se que o reclamante indica como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Conforme entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida na Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”. (grifei)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 21.8.2017)



    No caso dos autos, no entanto, não há se falar em desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADI 3.395. Isso porque restou incontroverso, na reclamação trabalhista originária, que os beneficiários foram contratados sob a égide do regime celetista. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “De início, extrai-se como incontroverso nos autos que os obreiros foram admitidos nos quadros funcionais do município, na função de professor, mediante aprovação em concurso público, nos moldes da Lei Municipal nº 253/2015 (Plano de Carreira e Cargos do Magistério Municipal), perdurando o vínculo até a atualidade, conforme documentação acostada, estando jungidos ao regime celetista”. (eDOC 7, p. 120; grifei)



    Quanto ao ponto, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em igual sentido: 



    “(...)



    No caso concreto, é incontroverso que os beneficiários foram contratados sob o regime celetista, pelo Município de Barreiras do Piauí, após aprovação em concurso público, para o exercício da função de professores, conforme consta nos termos de posse (fls. 140/145), das anotações constantes de suas carteiras de trabalho (fls. 712/722) e consoante foi reconhecido pelo juízo reclamado, como se infere do trecho a seguir (fl. 536): 



    De início, extrai-se como incontroverso nos autos que os obreiros foram admitidos nos quadros funcionais do município, na função de professor, mediante aprovação em concurso público, nos moldes da Lei Municipal nº 253/2015 (Plano de Carreira e Cargos do Magistério Municipal), perdurando o vínculo até a atualidade, conforme documentação acostada, estando jungidos ao regime celetista. 



    Inexiste dúvida, portanto, em torno da natureza celetista do vínculo entre as partes ou de sua validade, não se aplicando o decidido na ADI 3.395/ DF, já que ausente a relação jurídico-administrativa a atrair a competência da Justiça comum.” (eDOC 47, p. 5; grifei)



    Ora, não demonstrado qualquer desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADI 3.395 e não havendo identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada, não se verifica, dessa forma, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento desta reclamação. Em sentido semelhante: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. AGENTE DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 307/2007. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 2.135-MC E 3.395. AUSÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMA NÃO CARACTERIZADA. RCL 43.213. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. 1. A Lei Municipal 307/2007, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos por concurso público pelo Município de Florianópolis, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC. 2. Ausência de ofensa aos paradigmas invocados (ADIs 3.395 e 2.135-MC). 3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 46.500 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23.11.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 90/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.691 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INDICADOS. 1. O processo originário envolve vínculo firmado entre servidor e a Administração Pública, sob o regime jurídico celetista. 2. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135 e 3.395, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 3. Agravo interno desprovido.”(Rcl 46.041 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2022)



    Ressalta-se, por fim, que pende de julgamento o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Entretanto, não existe determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob a ótica do Tema 1143-RG, com a possível determinação de sobrestamento do feito até apreciação do mérito pelo STF, deverá ocorrer em momento processual oportuno.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente